Tribunal: STF
Processo: AO 1149
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO COMO INDEVIDO O PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL PAGO AOS MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 10.474, DE 2002, E RESSALVANDO A DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS DE BOA-FÉ.



     1. Esta Corte, examinando diversos casos com conformações fáticas diferenciadas, vem firmando jurisprudência no sentido da desnecessidade de restituição de valores recebidos de boa-fé a título de vantagem salarial ou parcela assemelhada, quando posteriormente modificada a decisão, judicial ou administrativa, que autorizou o pagamento. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.